Tribunal: TJSP
Processo: 2112789-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - incidente de desconsideraçao da personalidade jurídica - inclusão dos sócios das empresas contra as quais se pretende direcionar a execução - cabimento - eventual abuso do direito da personalidade jurídica que, presumivelmente, envolve os seus sócios-administradores - arresto cautelar - MANUTENÇÃO DO INdeferimento - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, INCLUSIVE MEDIANTE PERÍCIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - incidente de desconsideraçao da personalidade jurídica - inclusão dos sócios das empresas contra as quais se pretende direcionar a execução - cabimento - eventual abuso do direito da personalidade jurídica que, presumivelmente, envolve os seus sócios-administradores - arresto cautelar - MANUTENÇÃO DO INdeferimento - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, INCLUSIVE MEDIANTE PERÍCIA - tramitação em segredo de justiça - descabimento - artigo 189 do cpc - recurso parcialmente provido, COM OBSERVAÇÃO.